Tribunal: STF
Processo: RHC 267468
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.001.435/PR, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. PROVAS OBTIDAS POR MEIO INDEPENDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, sob o fundamento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, inexistindo flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício.
2. Fato relevante. O agravante sustenta que a decisão incorreu em equívoco ao aplicar a teoria da fonte independente para afastar a ilicitude das provas, alegando que todo o conjunto acusatório ampara-se exclusivamente na palavra dos policiais militares que realizaram a prisão, cuja confiabilidade estaria comprometida em razão de prática de violência contra o paciente.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de Justiça do Paraná reconheceu a plausibilidade das alegações de violência policial, mas afastou a ilicitude das provas com base na teoria da fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, considerando que parte das drogas foi apreendida em posse direta do paciente antes das supostas agressões e o restante foi localizado por diligência autônoma dos policiais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da teoria da fonte independente para validar provas obtidas por meio independente, mesmo diante de alegações de violência policial, é adequada e suficiente para afastar a ilicitude das provas.
III. Razões de decidir
5. A teoria da fonte independente, prevista no art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal, permite que provas obtidas de forma independente sejam consideradas válidas, desde que não haja nexo de causalidade entre a conduta ilícita e a obtenção das provas.
6. O Tribunal de Justiça do Paraná aplicou corretamente a teoria da fonte independente, considerando que parte das drogas foi apreendida em posse direta do paciente antes das supostas agressões e o restante foi localizado por diligência autônoma dos policiais, sem influência da conduta violenta.
7. A via do habeas corpus não é adequada para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo incompatível com a análise exaustiva da cadeia causal entre a suposta violência policial e a apreensão das drogas.
8. Não há flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que justifique a concessão da ordem de ofício.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido (doc. 50).

Neste recurso ordinário, busca-se “o conhecimento e o provimento do presente recurso ordinário a fim de se conceder a ordem e restabelecer a sentença que considerou ilícitas as provas produzidas na ação” penal(doc. 60, p. 7).

É o relatório. Decido.

Este recurso é inviável.

No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não prospera.
Conforme exposto na decisão agravada, a impetração não deve ser conhecida.
O Superior Tribunal de Justiça estabelece em sua reiterada jurisprudência o firme entendimento de ser incabível a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade da garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante.
[...]
Impugna-se indevidamente mediante habeas corpus o acórdão da apelação criminal, em detrimento do recurso próprio cabível, no caso, o recurso especial, nos termos do art. 105, III, "a", da Constituição Federal, sendo cabível excepcionalmente a concessão da ordem de ofício quando a ilegalidade apontada é flagrante.
Passo examinar as ilegalidades suscitadas, para averiguar se recai flagrante ilegalidade que seja capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício.
Ao rechaçar o pleito defensivo de nulidade das provas por suposta violência policial e, consequentemente, reformar a sentença absolutória de primeiro grau, o Tribunal de origem destacou em sua fundamentação (e-STJ, fls. 14-17; grifamos):
"O recurso deve ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
De imediato, consigne-se que a pretensão de reforma da sentença comporta acolhimento, a fim de que seja afastada a declaração de ilicitude da prisão em flagrante e das provas dela derivadas.
Com efeito. Realmente, há indícios relevantes de que o réu foi agredido pelos policiais militares quando da prisão em flagrante, tendo em vista suas declarações em audiência de custódia (mov. 13.2) e na fase judicial (mov. 85.4), somadas ao teor do auto de constatação de lesão aparente, produzido pouco mais de um dia após os fatos, que apontou a existência de “lesão no couro cabeludo, escoriações na região lombar, um pequeno ferimento no dedo do pé” (mov. 13.2).
Nesse ponto, a meu ver, não há que se falar em “divergência nas versões do réu”, como apontado no parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Ocorre que referências a agressões “na costela” e “na cabeça”, a uma “surra”, ao fato de ter sido “colocado de joelhos e atingido por cacetete” e a “tapas, socos e chutes” não são, por si sós, contraditórias. Tais detalhes, apesar de relativamente distintos, podem perfeitamente ter ocorrido na mesma situação fática.
Ademais, não há elemento probatório que permita descredibilizar a narrativa apresentada pelo réu; pelo contrário, como visto, sua versão foi corroborada pelo conteúdo do auto de constatação de lesão aparente.
O fato de não ter mencionado a situação quando ouvido na fase policial, em isolado, não infirma os relatos prestados posteriormente, até porque, ao que consta, o Delegado de Polícia nada lhe perguntou a respeito (mov. 1.11).
Vale salientar que, em seu interrogatório judicial, o réu explicou que permaneceu em silêncio na delegacia por não estar acompanhado de advogado, mas que, informalmente, havia dito à autoridade policial sobre a violência praticada pelos agentes públicos (mov. 85.4).
Atente-se que os policiais militares, na audiência, nada esclareceram a respeito da questão – em verdade, sequer foram indagados sobre o tema (movs. 85.5 e 85.6). Apenas narraram a tentativa de fuga do acusado, enquanto o policial Matheus especificou que o réu não resistiu à prisão.
Tal cenário até causa estranheza, afinal, se o denunciado possuía sinais de lesão física na audiência de custódia, seria esperado (e razoável) que os agentes responsáveis pela ocorrência prestassem alguma explicação sobre o fato, mas não foi o que aconteceu, nem mesmo na delegacia (movs. 1.4 e 1.6).
Todavia, diante da particularidade do caso, tenho para mim que as agressões narradas pelo recorrido, se realmente aconteceram, não se mostraram aptas a macular as provas colhidas na ocasião, dado que, segundo consta, elas não foram determinantes para que os policiais encontrassem as drogas.
Em outras palavras, não houve nexo de causalidade entre a suposta violência policial e a obtenção de provas.
Primeiro, porque, conforme os relatos dos agentes públicos (movs. 85.5 e 85.6) e o teor do boletim de ocorrência (mov. 1.2), foram localizados dois pinos de “cocaína” com o próprio acusado, isto é, em sua posse direta, antes mesmo de terem, em tese, sido perpetradas as agressões físicas.
De acordo com a narrativa apresentada pelo próprio réu, os milicianos lhe teriam agredido após a realização da busca pessoal, a fim de que ele indicasse onde havia escondido a droga. Disso se verifica que a apreensão dos dois pinos de “cocaína”, ocorrida no momento da revista pessoal, se mostrou independente da alegada mácula na prisão em flagrante, pois, repita-se, as agressões teriam sido praticadas somente na sequência.
Segundo, pois, mesmo após as supostas agressões, o réu não indicou aos policiais onde estava o restante da droga, de modo que a localização da materialidade delitiva ocorreu por esforço exclusivo dos agentes públicos.
Foi essa a narrativa do próprio apelado em juízo, quando disse ter afirmado aos policiais que não sabia onde estava o entorpecente e que eles mesmos fizeram buscas na rua, vindo a encontrar o material (mov. 85.4).
Ressalte-se que, quando a equipe chegou ao local, logo de início foi possível avistar o réu abaixado no meio fio, aparentando esconder um objeto, antes de empreender fuga. Daí porque os policiais já tinham condições de estimar o local em que o entorpecente havia sido ocultado.
Frente a esse cenário, o que se verifica é que a apreensão das drogas, em verdade, ocorreu por fonte independente do suposto abuso policial, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP, motivo pelo qual as provas colhidas no feito não devem ser consideradas ilícitas.
Como bem argumentado pela d. Promotora de Justiça em razões recursais “a tal violência policial de nenhuma forma foi utilizada para encontrar as drogas. E como o acusado não confessou em nenhum momento o crime, ainda que sob suposta coação, e nem confissão alguma foi utilizada para denunciá-lo ou condená-lo, como é que a violência implica na ilicitude da prova produzida já que com ela não possui nexo?” (mov. 113.1).
Rememore-se, por oportuno, que “eventual irregularidade ocorrida na fase do inquérito policial não contamina a ação penal dele decorrente, quando as provas serão renovadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no RHC 130.654/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021).
Apenas a título de registro, registre-se que o Juízo de primeiro grau, por ocasião da audiência de custódia, determinou a realização de exame de corpo de delito e sua posterior remessa à Corregedoria da Polícia Militar, para viabilizar a apuração de eventuais responsabilidades (mov. 15.1), do que se conclui que as providências cabíveis já foram adotadas a respeito de tal conjuntura."
Do exame dos excertos transcritos, infere-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, embora tenha reconhecido a plausibilidade das alegações do paciente acerca da violência policial e os indícios relevantes de agressão, como o auto de constatação de lesão aparente, afastou a ilicitude das provas de tráfico de drogas em razão da aplicação da teoria da fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.
A Corte Estadual argumentou que a apreensão de duas porções de cocaína ocorreu com o paciente, em sua posse direta, em um primeiro momento, antes mesmo das supostas agressões, configurando uma descoberta independente. Ademais, a localização do restante da droga (mais 10 pinos de cocaína e 16 pedras de crack) ocorreu por esforço exclusivo dos agentes públicos, sem influência da conduta violenta, dado que o paciente não indicou onde o restante dos entorpecentes estava escondido, e os policiais já tinham condições de estimar o local onde o entorpecente havia sido ocultado, por terem avistado o réu se abaixando próximo a um meio fio e escondendo algo antes da abordagem.
A tese defensiva de que haveria ilicitude na obtenção das provas que contaminaria todo o acervo probatório, em razão da suposta violência policial, e que demandaria o reconhecimento da absolvição, foi devidamente analisada e rebatida pela Corte a quo com base em premissas fáticas e jurídicas que afastam o nexo de causalidade direto entre a conduta violenta e a descoberta das drogas. O acórdão consignou que a apreensão de parte das drogas se deu em posse direta do paciente e a outra parte por diligência autônoma dos policiais, amparada por indícios prévios à suposta agressão, o que se alinha com a Teoria da Fonte Independente.
Assim, para infirmar as conclusões do Tribunal de origem seria imperioso o profundo revolvimento de fatos e provas, especialmente para reavaliar a cadeia causal entre a suposta violência policial e a efetiva apreensão das substâncias entorpecentes, bem como para desconstituir a aplicação da teoria da fonte independente.
Tal providência, contudo, é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que se destina à proteção de direitos fundamentais em situações de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, aferíveis de plano, sem a necessidade de dilação probatória exaustiva. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que o writ não constitui meio adequado para o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, tarefa reservada às vias recursais próprias.
A esse respeito, sobre a aplicação da teoria da fonte independente e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório em habeas corpus, convém citar os seguintes precedentes:
[...]
Os precedentes acima reforçam a possibilidade de aplicação da Teoria da Fonte Independente quando a prova ilícita não possui nexo de causalidade com a descoberta da materialidade delitiva, sendo este o caso dos autos, segundo a interpretação das instâncias ordinárias.
As informações contidas no habeas corpus e nos autos de origem não revelam qualquer flagrante ilegalidade na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que justifique a excepcional concessão da ordem de ofício.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 51 — grifos meus e no original).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Ademais, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre as questões suscitadas pela defesa impede que sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação dos referidos óbices processuais.

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).


Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator